Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA COM A CITAÇÃO. ART. 329, II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. ANUÊNCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VIA SNE DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE ACESSO DO CIDADÃO. ART. 5o DA RESOLUÇÃO 622 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de autos de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirma que não houve notificação por aviso de recebimento, nem comprovação do envio pelo SNE. Sustenta ainda que, em que pese a abordagem pessoal, não consta no auto de infração o prazo para defesa prévia, o que iria de encontro ao previsto na legislação. Aduz que a notificação de penalidade não foi expedida no prazo legal. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão posta a julgamento perante o Juízo de origem limita-se à observância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade, na forma do art. 282, § 6o, do CTB. Esta é a única causa de pedir formulada na petição inicial. Após a citação do réu, há a estabilização objetiva da demanda, sendo vedado ao autor inovar nos pedidos, salvo com o consentimento do réu, o que não houve no caso, nos termos do art. 329, II, do CPC. Portanto, diante da inovação, o recurso não deve ser conhecido no que se refere à ausência de dupla notificação, assim como da ausência de notificação de infração, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Com efeito, conforme documento de ID 51097233, pg. 04, a notificação de penalidade foi expedida via sistema no dia 11/12/2023, dentro, portanto, do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 282, § 6o, do CTB. Não há controvérsia acerca da adesão do recorrente ao SNE. Para mais, a teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que opta receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Cumpre ao recorrente o ônus da prova da inexistência da notificação, o que seria facilmente realizado juntando mero “print” da tela do SNE. Deve prevalecer, portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo,
V. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.